Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0705412-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SCLN 411 D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator